Tribunal: TRF3
Processo: 5000710-07.2018.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
745/1197)

5000710-07.2018.4.03.6103

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CARACTERIZADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

- In casu, razão assiste ao embargante, devendo ser sanada a contradição, para afastar a determinação da possibilidade de desconto do período trabalhado conforme julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1013), em razão do período de labor ser anterior ao termo inicial do benefício.

- Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição e integrar a decisão embargada, com efeitos infringentes.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000710-07.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBER

Inteiro teor:
745/1197)

5000710-07.2018.4.03.6103

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CARACTERIZADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

- In casu, razão assiste ao embargante, devendo ser sanada a contradição, para afastar a determinação da possibilidade de desconto do período trabalhado conforme julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1013), em razão do período de labor ser anterior ao termo inicial do benefício.

- Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição e integrar a decisão embargada, com efeitos infringentes.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000710-07.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: VICENTE BARBINO

Advogados do(a) APELANTE: GIOVANA CARLA DE LIMA DUCCA - SP213694-A, JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA E TOLEDO - SP254319-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000710-07.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: VICENTE BARBINO

Advogados do(a) APELANTE: GIOVANA CARLA DE LIMA DUCCA - SP213694-A, JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA E TOLEDO - SP254319-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que rejeitou a preliminar, e deu parcial provimento à sua apelação, em ação objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio doença, ou à concessão de aposentadoria por invalidez, com acréscimo de 25%, ou, ainda, de auxílio acidente.

Em razões recursais, sustenta a embargante a existência de contradição e obscuridade na determinação do desconto do período em que houve exercício do trabalho. Insiste na reforma do julgado, sustentando que requereu o desconto do período em que houve exercício do labor, apenas acaso fosse retroagido o termo inicial do benefício para a data da cessação administrativa (24.04.2016), o que não ocorreu, fato supostamente não apreciado quando do julgamento do recurso. (ID 90207266)

Sem manifestação da parte contrária, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000710-07.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: VICENTE BARBINO

Advogados do(a) APELANTE: GIOVANA CARLA DE LIMA DUCCA - SP213694-A, JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA E TOLEDO - SP254319-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado analisou a matéria controvertida, nos seguintes termos:

"(...) TERMO INICIAL

O termo inicial do benefício deveria ser fixado na data do requerimento administrativo, ou seja, 17/11/2017 (ID 54620115, fl. 1), mas à míngua de recurso do INSS, mantenho o termo inicial em 11/10/2017, data da internação, conforme fixado na r. sentença, compensando-se os valores pagos a título de tutela antecipada.

DESCONTO PERÍODO TRABALHADO

Com relação ao pedido de desconto de valores recebidos durante o período de concessão do benefício, a eventual execução dos atrasados deverá observar o julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1013).

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, dou parcial provimento à apelação, para ajustar a sentença quanto ao desconto do período trabalhado, fixados os honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto." (ID 75099849).

Verifico assistir razão ao embargante quanto à existência de contradição/obscuridade na análise da possibilidade de desconto do período em que houve exercício do trabalho, devendo ser sanado o defeito, pelo que passo a integrar a decisão embargada.

"(...) TERMO INICIAL

O termo inicial do benefício deveria ser fixado na data do requerimento administrativo, ou seja, 17/11/2017 (ID 54620115, fl. 1), mas à míngua de recurso do INSS, mantenho o termo inicial em 11/10/2017, data da internação, conforme fixado na r. sentença, compensando-se os valores pagos a título de tutela antecipada.

DESCONTO PERÍODO TRABALHADO

Considerando a não retroação do termo inicial do benefício para a data da cessação administrativa (24.04.2016), não há se falar em desconto do período de labor, nos moldes pleiteados pelo autor em seu recurso, valendo ressaltar que o interregno de trabalho é anterior ao marco inicial do benefício (de 09.03.2017 a 05.10.2017 – CNIS – ID. 54620127 – pág. 01).

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação, fixados os honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.”.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração da parte autora para sanar a contradição e integrar a decisão embargada, com efeitos infringentes, conforme fundamentado.

É o voto

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CARACTERIZADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

- In casu, razão assiste ao embargante, devendo ser sanada a contradição, para afastar a determinação da possibilidade de desconto do período trabalhado conforme julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1013), em razão do período de labor ser anterior ao termo inicial do benefício.

- Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição e integrar a decisão embargada, com efeitos infringentes. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração da parte autora, para sanar a contradição e integrar a decisão embargada, com efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.